Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-90.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária pode ocorrer quando o juiz entender que está presente nitidamente, e sem qualquer dúvida, uma das quatro hipóteses nele descritas, quais sejam, prova da inexistência do fato, prova de não ter participado o réu do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.
2. Mostra-se improcedente o pedido de absolvição sumária, uma vez que não há elementos que denotem certeza sobre quaisquer das hipóteses aventadas no art. 415 do Código de Processo Penal.
3. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria, correta a sentença que pronuncia o réu.
4. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.
5. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 121, § 1o do Código Penal (homicídio privilegiado), por tratar-se de causa especial de diminuição da pena, sendo matéria privativa de apreciação pelo Conselho de Sentença.
6. Não se alterando a situação fática que levou à prisão preventiva do recorrente –- garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e gravidade concreta do crime, deve ser mantida sua prisão preventiva.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.